Tribunal: TJMT
Processo: 1012259-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012259-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), FAGNA FABIANA DA COSTA - CPF: 019.917.801-17 (PACIENTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE TEODORO DE JESUS - CPF: 067.679.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (IMPETRANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012259-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: FAGNA FABIANA DA COSTA
IMPETRANTE: FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, LUANA PAIVA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO QUANDO FOI PRESA EM FLAGRANTE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ALMEJADA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR – FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica da paciente, que estava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando foi presa em flagrante.

É inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a acusada, a despeito de possuir uma filha portadora de necessidades especiais, praticava o crime de tráfico de drogas na residência familiar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012259-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: FAGNA FABIANA DA COSTA

IMPETRANTE: FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, LUANA PAIVA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Fagna Fabiana da Costa
, apontando como autoridade coatora o juízo 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que a mantém presa cautelarmente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
].

A defesa narra que a paciente foi presa em flagrante, no dia 31/3/2023, acusada da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta que
Fagna
:
1)
está submetida a constrangimento ilegal, haja vista a decisão constritiva não conter ‘
um parágrafo sequer para justificar a razão do decreto prisional
’;
2)
possui domicílio certo e trabalho lícito;
3)
é mãe de uma menina portadora de deficiência.

Argumenta que:
4)
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva;
5)
são suficientes as medidas cautelares alternativas à segregação e;
6)
há violação ao princípio da presunção de inocência.

Ao final, almeja a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória à paciente ainda que com a imposição de medidas cautelares; subsidiariamente, busca a concessão de prisão domiciliar, na forma do art. 318, III e V, do CPP.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 170025154).

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 171611180).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012259-27.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, os impetrantes buscam cessar o constrangimento ilegal a que é submetida
Fagna Fabiana da Costa
, por ordem do juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente, com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
FAGNA FABIANA COSTA e EDILENE TEODORO DE JESUS
, presas por volta
das 16h50min da data de 31/03/2023
, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s)
33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

DECIDO.

Consta do auto de prisão em flagrante que
após receber inúmeras denúncias anônimas no sentido de que no endereço das custodiadas estaria tendo grande movimentação e comercialização de substância entorpecente, após as denúncias a equipe policial montou campana no local e visualizaram a custodiada Edilene realizando por diversas vezes a entrega de produtos a terceiros, durante o período de campana puderam visualizar a custodiada Fagna “vulgo Bia” fazendo entregas em uma moto Biz preta, diante dos fatos a equipe policial fez a abordagem de Edileni que teria acabado de fazer uma entrega a um motoqueiro, adentrando na residência as custodiadas estavam juntas com uma menina portadora de necessidades especiais que é filha de Fagna “vulgo Bia”. Na residência foram encontradas 04 pinos de contendo substancia análoga a Cocaína pesando aproximadamente 04 gramas, 02 porções embaladas de substância análoga a cocaína pesando aproximadamente 13 gramas, 01 porção pequena de substância análoga a Maconha (Skank), R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), 01 aparelho de celular, 01 caderno contendo anotações do tráfico, 01 uma balança de precisão, 01 embalagem fechada contendo mil pinos vazios e 13 maços de cigarro marca Fox.
A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302,
inciso I
, do Código de Processo Penal
(considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração).
Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei.

Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público. Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foram presos pelo (s) crime (s) de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/2006),
de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP. A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de:
boletim de ocorrência n. 2023.89151, auto de apreensão n. 2023.16.126134, laudo de constatação provisória de drogas id. 114155311.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos
termos de depoimento dos investigadores de policia Joilson de Figueiredo e Gustavo Jose Pazuch que participaram das diligências da prisão, ambos no sentido de que a residência das custodiadas foi apontada por denúncias anônimas como sendo ponto de venda de substância entorpecente, o que originou a ocorrência com a realização de campana/vigilância. Durante a abordagem policial foram localizadas em posse das custodiadas 04 pinos contendo substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 04 gramas, 02 porções embaladas de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 13 gramas, 01 porção pequena de substância análoga à maconha (Skank) e 01 embalagem fechada contendo mil pinos vazios, além de quantia em dinheiro, oriundo de suposta mercancia de drogas, caderno de anotações contendo informações sobre o tráfico e uma balança de precisão.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva. Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso,
as custodias são reincidentes na prática do crime de tráfico de drogas
: Edilene Teodoro de Jesus: Ações Penais n. 1005573-03.2020.8.11.0007; 0009469- 93.2019.8.12.0002 e 0006394-68.2018.8.11.0015;
Fagna Fabiana da Costa: Ação Penal n. 0003766- 87.2018.8.11.0086
.

A gravidade em concreto se acentua diante da natureza de parte das drogas encontradas – cocaína e maconha Skank/skunk, cujo potencial de dependência físico-psíquico são mais intensos e, por isso, mais danosos
.

Outrossim, há que se considerar, ainda, que
a utilização da “residência como ‘boca de fumo’ representa perigo à ordem pública, visto que poderá reativar o local e dar continuidade” ao tráfico de drogas, caso venha a ser solta
(TJMT – HC no 11084/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2016).

Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado,
as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, especialmente pela vasta ficha de antecedentes criminais de ambas e em razão da prática do tráfico de drogas se realizar no interior da residência, na presença de filha portadora de necessidades especiais
.

Por fim, em atenção ao pedido da defesa de Fagna, pela concessão da prisão domiciliar em razão de sua imprescindibilidade aos cuidados da filha, e visando à proteção da pessoa portadora de necessidades especiais que na casa reside,
determino que se expeça carta precatória com a determinação de que a Equipe Multidisciplinar da Comarca realize estudo psicossocial
, no prazo de 48 horas,
a fim de aferir a imprescindibilidade dos cuidados de Fagna à sua filha que, embora maior, é portadora de necessidades especiais, bem como a constatação de eventuais efeitos nocivos em razão do tráfico de drogas realizado na residência
.

Juntado o laudo, os autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público e à Defesa. Após, ao Juízo competente da causa.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública,
com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
FAGNA FABIANA COSTA e EDILENE TEODORO DE JESUS
em
PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP

(...)”.

Posteriormente, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, que foi indeferida pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa da denunciada
FAGNA FABIANA DA COSTA
(Id. 117043409).

Na ocasião, a defesa requereu a substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, especialmente em razão de a acusada ser genitora de uma filha portadora de necessidades especiais. Juntou documentos. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, consoante parecer de Id. 117171989.

É o relatório. Decido.

Compulsando o feito, verifico que os pedidos formulados pela defesa
não merecem ser acolhidos.
De proêmio, infere-se que a medida extrema da prisão revelou-se necessária como forma de garantia à ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.

Isso porque, além de possuir extensa ficha criminal,
a requerente já ostenta condenação criminal (executivo de pena n. 2000002-93.2019.811.0031 SEEU), pela prática dos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (Ação Penal n. 0003766- 87.2018.8.11.0086), ou seja, reincidente em crime idêntico
.

Logo, tenho que tais circunstâncias evidenciam a sua inclinação às práticas criminosas dessa natureza, com palpável risco de reiteração, e, consequentemente, sua periculosidade social, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida mais acertada ao presente caso.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Cito: (...).

Não bastasse, ao contrário do que alega a defesa, os atributos pessoais da indigitada, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não justificam a revogação, e muito menos podem prevalecer sobre a garantia da ordem pública, principalmente quando se tratar de delito de tamanha repercussão negativa na sociedade.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça: (...).

Valendo ressaltar que, no caso dos autos,
o fato dela possuir residência fixa sequer pode ser considerado como circunstância favorável, visto que o crime, em tese, era cometido em sua própria casa, que seria um ponto de venda de drogas
.

Desta feita, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no
art. 319 do CPP
seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam na increpada a sensação de impunidade, visto que,
mesmo em cumprimento de pena no regime semiaberto, pela suposta prática de crime de mesma natureza, voltou a delinquir, incorrendo na prática de crimes dotados de gravidade concreta
.

Até porque,
se ela sequer cumpriu as condições do regime semiaberto
, que nesta Comarca é cumprido de forma harmonizada, em razão da falta de colônia agrícola, não há
porque supor que cumprirá as medidas previstas no supracitado artigo
, de modo que elas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Ademais, como é cediço, o tráfico de entorpecentes trata-se de crime grave e fomentador de diversos outros delitos, mormente os delitos contra o patrimônio e a vida, produzindo uma sensação de insegurança, gerando violência e intranquilidade ao meio social, reforçando a necessidade da segregação do autuado como forma de acautelar o meio social.

Finalmente,
quanto ao fato de a requerente ser genitora de uma filha – maior de 12 anos – portadora de necessidades especiais, fato é que a increpada permaneceu segregada por anos e seus filhos sempre permaneceram sob os cuidados de outras pessoas, sendo que ela apenas fora colocada em liberdade em 06.02.2021, não sendo possível se afirmar que ela seja indispensável aos cuidados da filha, até porque, há dois anos estava encarcerada, e o fato de ser mãe não pode ser vista como um salvo-conduto a mulheres envolvidas com a criminalidade
.

Além disso,
o fato de o delito ser praticado na casa da increpada, na presença da filha, leva a conclusão de que medidas cautelares diversas não seriam suficientes para cessar novas condutas delitivas
.

Além disso, na hipótese dos autos,
há efetivo risco direto e indireto à adolescente, visto que, em tese, esta se encontrava exposta a um ambiente em que supostamente havia circulação de drogas, realizada pela própria genitora
, de modo que a permanência da mãe em seus cuidados não garantirá a proteção integral e prioritária prevista na nossa Constituição Federal.

Outrossim, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que a alegação de que a acusada é mãe de filhos menores deve ser acompanhada de documento que comprove ser esta imprescindível aos seus cuidados, o que não foi carreado aos autos.

Não há qualquer comprovação mínima no feito de que a requerente seja a única responsável pelos cuidados da filha, pelo contrário, eles permaneceram por anos sob os cuidados de outros familiares, só estando em sua companhia há dois anos, de modo que não estão desamparados, tanto é que ela afirma em seu petitório que passaria a residir com sua irmã.

Nesse ponto, consigno que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a reiteração delitiva impede até mesmo a concessão de prisão domiciliar às mães de filhos menores, quem dirá a concessão de liberdade mediante aplicação de medidas cautelares.

Senão vejamos: (...).

Sendo assim, tenho que o caso em apreço trata-se de situação excepcional, em que a prisão preventiva deverá ser mantida, eis que há grandes chances de que a autuada continue traficando na presença dos próprios filhos.

Isto posto, e em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa, e MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor da acusada FAGNA FABIANA DA COSTA
(...)”.

A exordial acusatória narra que a polícia judiciária civil de Nova Mutum/MT, após informes apócrifos da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico nas redondezas da Escola Estadual Virgílio Corrêa Filho e na residência de
Fagna Fabiana da Costa
e Edilene Teodoro de Jesus, iniciou campanas nas imediações para o levantamento das informações.

Os agentes observaram Edilene e
Fagna
constantemente entregando pequenos objetos a terceiros, a segunda especificamente a uma pessoa que conduzia uma motocicleta Honda Biz, preta.

Em razão das
fundadas razões
da atividade ilícita desempenhada no local, os policiais civis adentraram a casa e localizaram:
a)
1 (um) caderno de anotações para o tráfico;
b)
R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) em espécie;
c)
2 (dois) tabletes de
maconha
, com peso de
176,28g
(cento e setenta e seis gramas e vinte e oito centigramas);
d)
2 (duas) porções de
maconha
, pesando
7,42g
(sete gramas e quarenta e dois centigramas);
e)
2 (duas) trouxinhas de
cocaína
, com massa bruta de
13,85g
(treze gramas e oitenta e cinco centigramas) e;
f)
4 (quatro) microtubos de
cocaína
, com
2,9g
(dois gramas e nove centigramas).

A defesa sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica da acusada, conforme apontado na decisão constritiva.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que
Fagna
foi
condenada definitivamente
[1]
à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, encontrando-se no regime semiaberto de cumprimento de pena, o que justifica a manutenção da prisão preventiva. Confira-se:

“
Ademais, o ora agravante é
reincidente
- tendo em vista condenação anterior por roubo - e, quando flagrado, estava em cumprimento de pena no regime aberto, o que também justifica a
prisão
cautelar na necessidade de garantia da
ordem pública
,
como forma de evitar a reiteração delitiva
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 790101 / SP. Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2022/0390257-2. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 20/03/2023. DJe: 24/03/2023].

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” [Enunciado no 6 – Turma de Câmaras Reunidas – TJMT].

Depois, há indícios de que a residência da paciente era utilizada como ‘boca de fumo’, circunstância que também demonstra risco ao meio social. Nesse sentido:

“
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
o decreto preventivo teve lastro em investigação decorrente de denúncias anônimas de que a casa de Alexandro seria usada como "boca de fumo"
, e que Eduardo e Alexandro seriam os líderes do grupo e os demais seriam "responsáveis pela preparação das drogas", bem como no vasto histórico de antecedentes criminais dos recorrentes
” [
grifo nosso
– STJ. RHC 142457 / MG. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 23/6/2021].

A medida extrema ainda encontra acolhimento em razão das circunstâncias concreta do crime, demonstradas pela razoável quantidade e variedade de entorpecentes encontrados no local [2 (dois) tabletes de
maconha
, com peso de
176,28g
(cento e setenta e seis gramas e vinte e oito centigramas);
d)
2 (duas) porções de
maconha
, pesando
7,42g
(sete gramas e quarenta e dois centigramas);
e)
2 (duas) trouxinhas de
cocaína
, com massa bruta de
13,85g
(treze gramas e oitenta e cinco centigramas) e;
f)
4 (quatro) microtubos de
cocaína
, com
2,9g
(dois gramas e nove centigramas)], além de um caderno com anotações do tráfico.

No que se refere aos predicados pessoais favoráveis mostram-se eles irrelevantes quando presente o perigo gerado pela liberdade da acusada.

Nesse sentido é o teor do enunciado no 43 desta Turma de Câmaras Criminais: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Em relação à aplicação de medidas alternativas à segregação cautelar, estas mostram insuficientes, notadamente porque a acusada encontrava-se no regime semiaberto de cumprimento de pena quando foi presa em flagrante pelos policiais civis.

No que se refere à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com espeque no art. 318, III, do CPP, o
decisum

aponta que a prática da mercancia ocorria na presença da filha portadora de necessidades especiais, o que caracteriza cenário impróprio ao desenvolvimento dela.

Ademais, a decisão objurgada destaca, com razão, que
Fagna
permaneceu segregada por anos enquanto Rafaela ficou aos cuidados de outras pessoas, de modo que, não comprovada a imprescindibilidade da mãe, há motivos bastantes para negar à acusada o claustro domiciliar.

De todo modo, o juízo de origem determinou a realização de estudo psicossocial com vistas a aferir a imprescindibilidade da paciente aos cuidados da filha com deficiência, o que permitirá, a despeito da denegação desta ordem, a renovação do pedido se demonstrado o caráter humanitário da prisão domiciliar.

Esta a posição da doutrina:

“(...)
em virtude da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, previstos no art. 227 da CF, no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto 99.710/1990, há de se admitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Nitidamente, o objetivo da prisão domiciliar do art. 318, III, do CPP, é não prejudicar a criança menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência em decorrência da decretação da prisão preventiva da pessoa indispensável aos seus cuidados. Trata-se de situação excepcional, tanto que o próprio legislador refere-se à imprescindibilidade do agente para os cuidados especiais. Assim, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis por esse cuidado especial, não há necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Ademais, caso esses cuidados especiais possam ser dispensados pelo agente no próprio estabelecimento prisional, não há falar em aplicação do art. 318, III, do CPP
” [Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Ver. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1126].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Fagna Fabiana da Costa
.

É como voto.

[1]
Sistema SEEU no 2000002-93.2019.8.11.0031.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023